Tribunal: STF
Processo: AI 718710
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
   O prazo para interposição do agravo de instrumento, visando à
   subida de recurso extraordinário criminal, não tem regência pelo
   Código de Processo Civil, considerada a Lei nº 9.850/94, mas pela
   Lei nº 8.038/90, na redação primitiva. Precedentes: Agravo de
   Instrumento nº 197.032-1/RS, relatado no Pleno pelo ministro
   Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de
   5 de dezembro de 1997.